Tribunal: TJES
Processo: 0000354-87.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000354-87.2020.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON SIPRIANO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000354-87.2020.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
RAMON SIPRIANO DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INTEMPESTIVIDADE

O Ministério Público Estadual suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o patrono do apelante foi intimado para apresentar as razões recursais em 26.04.2022, porém acabou por apresentá-las 03 (três) dias após o vencimento do prazo, evidenciando-se, assim, a intempestividade de seu recurso.

Como se sabe, o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o apelante, contudo, apresentar as suas razões após o decurso de 08 (oito) dias, consoante dispõe expressamente os artigos 593 e 600 do CPP.

De fato, embora, a Defesa do acusado tenha excedido o prazo para apresentação de suas razões, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
a apresentação tardia das razões recursais
caracteriza mera irregularidade
, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo interposto no prazo legal.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2.
A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Assim, não há o que se falar em não conhecimento do recurso pela intempestividade das razões recursais, sobretudo porque o acusado manifestou o desejo de recorrer assim que foi intimado, isto é, tempestivamente (id. 3890318).

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal, em face da sentença proferida a fls. 243/246 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes descritos nos Arts. 155,
caput,
e Art. 213,
caput,
na forma do Art.69,
caput
, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 14 de outubro de 2020, o denunciado adentrou ao interior da residência da vítima, quando essa se encontrava sozinha, mantendo o seu próprio rosto parcialmente coberto por uma camisa, a fim de que a vítima não o identificasse.

Consta, ainda, que mediante violência o acusado agarrou o braço da vítima e a levou para o quarto da residência, jogando-a na cama, bruscamente, bem como se despindo para consumar o seu intuito criminoso.

Infere-se, ainda, que mesmo tentando resistir, a vítima não conseguiu escapar das agressões sexuais, tendo o denunciado consumado o estupro por meio da conjunção carnal com cópula vaginal completa.

Por fim, infere-se que, após a prática do ato, o acusado pediu a chave do portão, e de forma insuspeita evadiu-se do local levando o aparelho celular da vítima.

Como é típico de delitos dessa espécie, constata-se que uma das controvérsias reside na questão probatória. A defesa do réu afirma que não há nos autos provas suficientes para a condenação do réu com relação ao crime de furto. Nesse particular, sustenta que a vítima não pode precisar/afirmar que o desaparecimento do seu telefone celular teria se dado pela conduta do Recorrente. Assevera, ainda, que o aparelho fora restituído para a suposta vítima por um terceiro, sem qualquer relação com ela ou com o Apelante, tendo o recorrente negado veementemente a autoria do delito do furto.

Todavia, ao contrário do que afirma a defesa do acusado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade dos delitos imputados ao apelante, quais sejam, o Auto de Apreensão (fl. 126), Auto de Restituição (fl. 128), Laudo de Exame de Conjunção Carnal (fl. 133), Laudo de Exame de Local do Crime (fls. 135/136) e Laudo de DNA Forense (fl. 156).

Com relação à autoria, apesar do acusado ter mantido o próprio rosto parcialmente coberto por uma camisa no momento dos fatos, a vítima esclarece como foi possível identificar o apelante, acrescentando detalhes de como ocorreu o furto, senão vejamos:

[
...
]

q
ue em relação ao aparelho celular não viu o acusado furtando pois o tempo que foi ao banheiro deixou o celular em baixo do travesseiro; que no momento que foi e voltou e que foi traga para o quarto pelo acusado não encontrou seu aparelho celular
[...]
que conseguiu identificar o acusado pois este estava com a camisa jogada na cabeça e no rosto e as vezes a camisa caia de seu rosto
[
...
]
”
depoimento prestado por Gláucia Rosane de Lima Sousa a fl. 223).

Outrossim, não se pode pensar que a condenação do réu estaria vinculada somente a reprodução da declaração da vítima, quando existe acostada aos autos a confissão do próprio acusado. Nesse sentido:

(...)
que confirma que teve relação sexual com a vítima sem o seu consentimento e furtou celular
(...)
(depoimento de Ramon Sipriano de Oliveira a fl. 223)

Por outro lado, é importante reproduzir o depoimento da testemunha Rita de Kássia Peres França, policial militar que, apesar de não ter presenciado os fatos, constatou e descreveu circunstâncias que são elementos judiciais robustos para amparar a condenação, e satisfazer as exigências do Art. 155 do CPP:

(...)

que a vítima estava transtornada; que não conseguia nem falar o acontecido direito no dia pois estava muito nervosa e constrangida
(...). (fl. 223)

Sendo assim, observo que a tese defensiva não merece prosperar diante dos depoimentos acima transcritos, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

Q
uanto à dosimetria da pena
,
conclu
i-se
que
a pena deve
se
r alterada
.

Registro, inicialmente, que o MM. Magistrado
a quo
procedeu à análise individualizada da dosimetria em relação a cada um dos crimes (estupro e furto). Não obstante, considerando que há fundamentos comuns utilizados, procederei à análise conjunta das referidas penas, destacando os casos específicos de cada crime quando se fizer necessário.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o juízo de piso exasperou as penas-bases em relação ao mínimo previsto para o estupro e furto, fixando as reprimendas em
09
(
nove
) anos

de reclusão
e
0
2
(
dois
)
anos de reclus
ão
, respectivamente, em razão de terem sido consideradas desfavoráveis
os
antecedentes
e
a
personalidade
do acusado para ambos os crimes, bem como a
c
ulpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime de estupro.

Verifico que há equívoco em relação à valoração da personalidade do acusado, uma vez que o fato de que o acusado “
desde a adolescência já tentava contra o patrimônio alheio”
(fl. 249) não pode ser considerado para desvalorar essa circunstância judicial. Tal conclusão se respalda na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
" (Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Terceira Seção
, DJe 1º.7.2021).

Dessa forma, a desvaloração da personalidade do acusado deve ser afastada e, por consequência, as penas-bases dos crimes de estupro e furto devem ser readequadas.

Na sequência, passo à analise da
proporcionalidade das
exasperações são na situação posta.

Apesar de não desconhecer o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fração de 1/8 para cada circunstância judicial se revela critério razoável
1
, a dosimetria da pena não é pautada em critérios puramente aritméticos, na medida em que insere-se na discricionariedade conferida ao magistrado, sobretudo, quando devidamente fundamentadas, como ocorreu na hipótese.

Dessa feita, mantido o critério estabelecido na r. sentença, modifica-se as penas-bases dos crimes de estupro e furto para
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses

de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, respectivamente.

Já na segunda fase, foram devidamente compensadas a confissão espontânea com a reincidência do acusado, contudo, diante das reduções das penas-bases, modificam-se as penas intermediárias para
08
(
oito
)
anos e 0
5
(
cinco
)
meses

de reclusão
e
0
1
(
um
)
ano e 06 (seis)
meses de
reclus
ão
, que se tornam definitivas, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Por fim, a r. sentença reconheceu o concurso material entre os crimes de forma acertada, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em
09
(
nove
) anos,
11 (onze) meses
de reclusão.

Mantenho o
regime fechado,
em razão do disposto no Art.33 § 2º do CP.

Finalmente, deixo de aplicar o instituto da detração da pena, uma vez que o cumprimento da pena provisória não alterará a fixação do regime.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo
, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
,atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal do defensor dativo,
Dr. José Carlos Zappolla Netto
,
OAB/ES
31.688
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante de todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

CONCEDO
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para alterar a pena definitiva para
09
(
nove
) anos,
11 (onze) meses
de reclusão e
fixar honorários para a atuação recursal do defensor dativo,
Dr. José Carlos Zappolla Netto
,
OAB/ES
31.688
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

1
(HC 367.461/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RELATO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO – PENA ALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Preliminar
– intempestividade do recurso. Embora, a Defesa do acusado tenha excedido o prazo para apresentação de suas razões, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais caracteriza mera irregularidade, sobretudo porque o acusado manifestou o desejo de recorrer tempestivamente. Precedentes.

2. A declaração da vítima e a confissão do próprio acusado demonstram claramente os crimes atribuídos ao apelante.

3.
Dosimetria
- há equívoco em relação à valoração da personalidade do acusado uma vez que o fato de que o acusado responder a outros processos não pode ser considerado para desvalorar essa circunstância judicial. Precedentes. Pena alterada.

4. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto recente.

5. Recurso provido em parte,
somente para alterar a pena definitiva para
09
(
nove
) anos,
11 (onze) meses
de reclusão e
fixar honorários para a atuação recursal do defensor dativo,
Dr. José Carlos Zappolla Netto
,
OAB/ES
31.688
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.